Tribunal: TJMT
Processo: 1004205-55.2024.8.11.0059
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004205-55.2024.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANAINA MELO DE AMORIM BENTO - CPF: 016.937.391-60 (ADVOGADO), HENRIQUE DA SILVA DINIZ - CPF: 056.537.611-09 (APELANTE), MIRIAN APARECIDA DE SOUZA FERREIRA - CPF: 652.717.421-72 (ADVOGADO), M. V. D. G. - CPF: 100.966.491-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004205-55.2024.8.11.0059

APELANTE: HENRIQUE DA SILVA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
.
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO. RELAÇÃO DOMÉSTICA E AUTORIDADE DE PADRASTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que condenou o recorrente à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela prática de atos libidinosos contra sua enteada de 12 (doze) anos de idade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Questiona-se se: (i) há suficiência probatória para a condenação pelo crime de estupro de vulnerável, com especial análise da validade da palavra da vítima em crimes contra a dignidade sexual; (ii) é cabível incidência simultânea da causa de aumento de pena do art. 226, II (relação de autoridade de padrasto), e da agravante do art. 61, II, '
f
' (prevalência de relações domésticas), ambos do Código Penal, sem configurar
bis in idem
; (iii) é devida a redução da indenização fixada a título de reparação mínima pelos danos morais.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.
A palavra da vítima, prestada em depoimento especial, revelou-se firme, coerente e alinhada ao conjunto probatório.

4.
Não configura
bis in idem
a aplicação conjunta da causa de aumento prevista no art. 226, II, e da agravante disposta no art. 61, II, ‘
f
’, ambos do Código Penal, visto que tais institutos protegem bens jurídicos distintos e incidem sobre circunstâncias fáticas diversas.

5.
O valor estabelecido a título de indenização por danos morais, no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revela-se proporcional e razoável diante da gravidade concreta do delito, da tenra idade da vítima, do profundo abalo psicológico inerente à violação de sua dignidade sexual e da condição do agressor.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação desprovida.

Teses de julgamento:

“
1. Nos crimes contra a dignidade sexual, o depoimento da vítima, quando firme, coerente e corroborado por elementos circunstanciais, como a comunicação imediata dos fatos e os depoimentos de testemunhas indiretas, constitui prova suficiente para a condenação.

2. A aplicação simultânea da majorante do art. 226, II, do Código Penal (relação de autoridade), e da agravante do art. 61, II, 'f', do mesmo diploma (relações domésticas), não configura
bis in idem
, por possuírem fundamentos fáticos e jurídicos distintos.

3. O valor da indenização por dano moral, fixado com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal, deve ser mantido quando se mostra razoável e proporcional à extensão do dano e à condição econômica do réu.
”

____________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Art. 217-A,
caput
; Art. 226, II; Art. 61, II, '
f
', todos do Código Penal; Art. 386, VII; Art. 387, IV, ambos do Código de Processo Penal.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 2854466 / SE. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em: 5/8/2025. DJe: 14/8/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004205-55.2024.8.11.0059

APELANTE: HENRIQUE DA SILVA DINIZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

T
rata-se de apelação criminal interposta por
Henrique da Silva Diniz
, buscando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 3ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente no regime fechado, pela prática do crime de
estupro de vulnerável majorado
, previsto no artigo 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, além do pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, busca:
1)
o afastamento da agravante do artigo 61, inciso II, ‘
f
’, do Código Penal; e
2)
a redução da indenização fixada em favor da vítima.

O Ministério Público almeja o desprovimento do recurso, mesmo caminho trilhado pela Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1004205-55.2024.8.11.0059

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 2024.304901, em 7 de outubro de 2024, Edna Maria Dias Alves, avó da vítima, compareceu à Delegacia de Polícia e informou que recebeu uma ligação de sua neta, comunicando que fora abusada por seu padrasto:

“
Compareceu a comunicante informando que sua neta
, M. V. D. G., de 12 anos de idade,
ligou para comunicante
, que é sua avó,
falando

que seu padrasto, Henrique da Silva Diniz, teria abusado dela, teria passado a mão nas partes íntimas dela e teria ficado cutucando
.

Que a mãe da M. V. estava dormindo e não sabia o que havia acontecido. Que a comunicante de imediato foi em socorro da sua neta M. V. e a levou para sua casa. Que em seguida procurou a Polícia Civil para registrar o b.o. (...)
”.

No mesmo dia, Edna Maria Dias Alves declarou que:

“
dia 07/10/2024, por volta das 4hs, recebeu uma mensagem de sua neta M. V. D. G., de 12 anos de idade, pedindo socorro. Que ligou imediatamente para a neta para saber o que havia acontecido. Que M. V. lhe disse que seu padrasto, Henrique da Silva Diniz, teria abusado dela. Que pediu a neta para sair para fora de casa e esperá-la; Que, ao chegar na casa V. estava pelo lado de fora da casa e chorando bastante. Que, ao conversar com a Neta para saber de todos os detalhes,
V. lhe disse que estava dormindo e acordou com o padrasto passando as mãos em suas partes íntimas
.

Que acordou assustada e viu quando o padrasto correu do quarto dela para a sala. Que V. disse ainda que, quando entendeu o que havia ocorrido, ficou em silêncio e assim que percebeu que o padrasto tinha retornado para o quarto da mãe, acessou o celular e enviou mensagem pedindo socorro para a declarante, para seu tio e tia, que estão no Pará, e para sua professora Luzia. Que, em seguida, procurou a Polícia Civil para registrar o Boletim de ocorrência
”.

O investigador da Polícia Civil, Demilson Barroso Pinto, narrou que:

“
compareceu a comunicante
, informando que
sua neta
, M. V. D. G., de 12 anos de idade,
ligou para a comunicante
, que é sua avó,
falando que

seu padrasto, Henrique da Silva Diniz, teria abusado dela, passando as mãos em suas partes íntimas
.

Que M. V. disse que sua mãe estava dormindo e não sabia o que havia acontecido. Que a comunicante, de imediato, foi em socorro de sua neta e a levou para sua casa. Em seguida, procurou a Polícia Civil para registrar o boletim.

Que, conforme orientação do Delegado plantonista, solicitei apoio da guarnição da Polícia Militar, fomos à casa da família e realizou a prisão do suspeito
”.

Taynara Dias Lopes Teixeira, mãe da vítima, contou que:

“
é mãe de M. V., de 12 anos, e hoje, por volta das 4h30min, foi acordada por policiais, que, a pedido de sua mãe, Edna Maria, foram até sua casa apurar uma denúncia contra seu esposo, Henrique da Silva Diniz, por violência sexual contra M. V.

Que, após a prisão de Henrique, foi à casa de sua mãe para saber o que havia acontecido. Que sua mãe, Edna, lhe disse que M. V., ainda de madrugada, havia enviado mensagens à ela, à professora Luzia e aos seus tios, que estão no Pará, pedindo socorro.

Que, nas mensagens, M. V. dizia que Henrique havia acabado de sair do seu quarto e, enquanto ela estava dormindo, ele teria passado as mãos em suas partes íntimas
.

Que, neste momento, não conversou muito com a filha, pois ela estava muito abalada, mas, de imediato, acreditou na filha, pois ela é uma criança muito verdadeira, tranquila e jamais criaria uma história para prejudicá-lo.

Que, ontem, antes de dormir, o casal teve uma briga e foi ameaçada por Henrique. Que Henrique lhe disse que iria embora e, caso a declarante entrasse em outro relacionamento, iria matá-la
”
.

No mesmo dia,
Henrique da Silva Diniz
foi interrogado e permaneceu em silêncio.

Um dia após os fatos, Tayanara Dias Lopes Teixeira, mãe da vítima, prestou um novo depoimento, ocasião em que reiterou os fatos anteriormente relatados, acrescentando que:

“
convive com Henrique há aproximadamente três anos e nunca suspeitou de Henrique envolvido em abuso sexual contra sua filha anteriormente. Que Henrique é extremamente ciumento com a declarante, já a agrediu verbalmente diversas vezes, bem como a ameaçou diversas vezes, porém a declarante nunca registrou boletim de ocorrência.

Que, após os fatos, a declarante sentou algumas vezes com M. V. para conversar sobre o ocorrido.
Que todas as vezes que a declarante conversou com M. V. ela foi coerente com o seu relato, inclusive ela chorava muito quando falava sobre o caso
.

Que M. V. é uma menina bastante correta, não é de mentiras, assim a declarante acredita que M. V. falou a verdade
. Que M. V. relatou que, na madrugada do dia 7/10/2024, acordou assustada com a presença e os toques de Henrique, este estava de joelhos ao lado da cama dela.
Segundo M. V., acordou quando Henrique estava tocando sua genitália
. Que o quarto de M. V. estava escuro, porém o ar condicionado estava ligado e emitindo um pouco de luz do visor,
o que favoreceu M. V. reconhecer Henrique de joelhos próximo à cama
; Que após M. V. acordar e se assustar, Henrique saiu rapidamente do local; Que logo após o fato M. V. passou a enviar mensagens por meio do whatsapp, pedindo ajuda para a professora Luzia, para a irmã da declarante Nayara (reside em Belém-PA), para avó materna Edna e para o genitor Rivaldo (reside em Tucumã-PA).

Que a professora Luzia ligou para Edna e esta foi imediatamente buscar M. V. na residência da declarante; Que logo em seguida a PM chegou ao local para prender Henrique, foi quando a declarante tomou conhecimento dos fatos;
Que a declarante acredita na veracidade das declarações de M. V., não acredita que ela iria inventar essas acusações tal hora da madrugada e pedir ajuda imediatamente
; Que M. V. não é esse tipo de pessoa de ficar inventando acusações falsas; Que a declarante está com medo, pois já sofreu diversas ameaças e violência doméstica por parte de Henrique; Que agora criou coragem para registrar Boletim de Ocorrência e solicitar medidas protetivas e demais providências legais, pois teme que ele saia da cadeia cumpra as ameaças de morte
”.

Concluídas as investigações do Inquérito Policial nº 155.4.2024.33288 (Relatório nº 2024.7.119456), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Henrique da Silva Diniz
pela prática do crime de
estupro de vulnerável majorado
, previsto no artigo 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, e art. 61, inciso II, alínea ‘
f
’, todos do Código Penal, conforme trecho da peça acusatória a seguir:

“(...)
No dia 07 de outubro de 2024, por volta das 03h, na residência particular localizada na Avenida Independência, nº 170, no município de Porto Alegre do Norte/MT, o denunciado
HENRIQUE DA SILVA DINIZ
, ciente da ilicitude e reprovabilidade da conduta, praticou atos libidinosos contra a
vítima M. V. D. G.
(12 anos de idade), pois passou as mãos na genitália da adolescente.

Segundo apurado, o denunciado é padrasto da vítima. Na data dos fatos, prevalecendo-se da relação doméstica e da condição de padrasto, HENRIQUE foi até o quarto da adolescente e, enquanto ela dormia, passou as mãos nas suas partes íntimas.

Diante disso, a vítima acordou assustada, momento em que o denunciado deixou o quarto da ofendida. Neste momento, a adolescente enviou mensagens via whatsapp para familiares e para a professora, pedindo por ajuda (id. 172447207).

Diante do exposto, o Ministério Público de Mato Grosso denuncia
HENRIQUE DA SILVA DINIZ
, como incurso nas sanções do
art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, e com o art. 61, II, alínea “f”, todos do Código Penal
(...)”.

Durante a instrução criminal, em audiências realizadas nos dias 31 de outubro de 2024 e 12 de fevereiro de 2025, a vítima foi ouvida, na modalidade depoimento
sem dano
e foram colhidos os depoimentos de Demilson Barroso Pinto (
investigador da Polícia Civil)
, Edna Maria Dias Alves (avó da vítima), Taynara Dias Lopes Teixeira (genitora), Jaciel Ferreira dos Santos e Mithelle Pereira Campos (prima do acusado), bem como o réu interrogado.

M. V. D. G., em depoimento especial, relatou que, por volta das 2h ou 3h da manhã, enquanto dormia em seu quarto, acordou sentindo forte dor na região íntima.

Ao abrir os olhos, visualizou seu padrasto,
Henrique da Silva Diniz
, de joelhos próximo à cama, o qual, ao perceber que a vítima havia despertado, saiu rapidamente do cômodo e permaneceu por instantes observando-a pela fresta da porta.

Segundo a menor, o acusado trajava apenas um short de tecido fino e estava sem camisa. Disse que ouviu o som do acusado sentando-se no sofá da sala e, posteriormente, dirigindo-se ao quarto de sua mãe, onde fechou a porta.

A vítima afirmou que permaneceu imóvel, simulando estar dormindo, e assim que ouviu o barulho da porta, enviou mensagens para uma amiga, narrando o ocorrido; em seguida, comunicou sua avó, tia, tio e professora.

Acrescentou que sentiu intensa dor por tempo prolongado, mas não verificou vermelhidão aparente. Relatou, também, que não possuía relação próxima com o acusado, com quem tinha frequentes desentendimentos, e que sua mãe e o réu discutiam constantemente havendo episódios de comportamento agressivo por parte dele, inclusive ameaças com faca durante a gestação de sua irmã:

“(...)
Por volta das 2, 3 horas da manhã, eu estava dormindo, normal, e aí
eu senti muita dor
e (...), olhei pro lado e assustei.
Ele saiu assim rápido
, né? Aí ele ficou assim olhando, ele abriu o canto da porta e ficou olhando. Aí
eu consegui ver o rosto dele
(...).

Eu ouvi ele sentando no sofá, fez barulho
. Quando ele sentou no sofá, eu fiquei quieta, não fiz nada,
eu fiquei deitada, meio que fingindo que dormia
. E aí quando eu vi que fez o barulho da porta, que bateu a porta,
foi a hora que eu peguei o celular
, que estava debaixo do meu travesseiro,
eu mandei mensagem para o mundo
, né? (...)

Psicóloga: (...) Quem é essa pessoa?

Vítima:
É o meu padrasto
, (...)
o Henrique
. (...) Ele é muito agressivo (...), a gente brigava bastante (...).

Psicóloga: (...)
Quando você acordou, ele já estava perto de você ou estava um pouco afastado
?

Vítima:
Ele estava afastado já, ele estava de joelho na minha cama
.

Psicóloga: (...) Você se recorda se ele estava de roupa, se ele estava de camiseta ou de short ou sem camiseta?

Vítima: (...)
Ele estava sem camisa mesmo, com aquele shortinho dele
(...).

Psicóloga: Depois que passou isso, você sentiu que ficou vermelho suas partes íntimas, ficou dolorido, sentiu algo diferente?

Vítima:
Ficou dolorido sim
.

Psicóloga: (...) Como era a relação de vocês?

Vítima: Tinha momentos legais que a gente brincava (...), mas, antes disso, a gente brigava bastante (...).

Psicóloga: (...) Como que era a relação do seu padrasto com sua mãe (...)?

Vítima: (...) Ele brigava bastante com a minha mãe. (...) Meu avô estava até feliz, porque ele estava indo pro caminho da igreja, né? Ele estava indo pra igreja, estava começando a trabalhar, nos últimos dias ele estava pegando um trabalho ali, mas ele era desempregado, não corria atrás de estudo, nem nada. E minha mãe ficava brava com isso, né? (...)

Psicóloga: Quando você acordou, você disse que sentiu uma dor, você viu ele fazendo, ele ainda estava muito próximo a você, causando essa dor, ou você só sentiu e não viu? Ou você sentiu e viu ele próximo de você?

Vítima:
Eu senti, olhei pro lado, vi ele ali
, no instante, no momento,
ele já correu
, né?

Psicóloga:
Você tem certeza que ele fez mal a você naquele minuto
?

Vítima: (
Fez que sim com a cabeça
)
”.

Demilson Barroso Pinto
(policial civil) declarou que, por volta das três horas da manhã, recebeu uma ligação de
Edna
informando que sua neta,
M. V.
, de 12 anos, havia relatado ter sido vítima de abuso praticado pelo padrasto
Henrique da Silva Diniz
. Segundo a comunicante, a menor tentou inicialmente contato com professores, antes de conseguir falar com a avó, que prontamente a retirou da residência e a levou para sua casa. Em seguida, dirigiram-se à delegacia, onde foi registrado o boletim de ocorrência. O depoente afirmou que solicitou apoio da Polícia Militar e, ao comparecer à residência, encontrou o acusado dormindo com a esposa. Ressaltou que a adolescente reiterou que o padrasto havia tocado suas partes íntimas.

Edna Maria Dias Alves
contou que, na madrugada dos fatos, recebeu mensagens enviadas por
M. V.
, nas quais esta solicitava socorro e informava ter sido abusada por seu padrasto,
Henrique da Silva Diniz
. A informante relatou que se deslocou imediatamente à residência da filha e lá encontrou a neta no portão, em prantos e descalça, o que a motivou a levá-la consigo e acionar a Polícia Civil. A criança lhe contou que dormia quando despertou com o acusado introduzindo a mão por baixo de sua roupa, tocando-lhe as partes íntimas; em seguida, contou-lhe que ele se afastou para a sala e após rumou para o quarto da mãe, ocasião em que, pela claridade, conseguiu reconhecê-lo inequivocamente. A vítima afirmou tratar-se do primeiro episódio de abuso, mas revelou que o padrasto já havia se mostrado agressivo em outras ocasiões, chegando a ameaçá-la de “quebrar-lhe a boca”. Destacou, ainda, que a menor chegou a buscar auxílio de uma professora, que lhe orientou até conseguir contato com a avó.

Taynara Dias Lopes Teixeira
(mãe da vítima e ex-convivente de
Henrique da Silva Diniz
) declarou que somente tomou conhecimento do ocorrido quando policiais ingressaram em seu quarto para prender o réu, após o que foi esclarecido pela filha sobre os fatos. A menor lhe relatou que
Henrique
entrou em seu quarto durante a madrugada e tocou suas partes íntimas, afastando-se em seguida, quando foi visto pela vítima na porta do quarto. Informou que a criança, em desespero, buscou auxílio enviando mensagens para diversos familiares, para sua professora e até para o pai, residente no Estado do Pará, até conseguir contato com a avó, que a socorreu. A testemunha confirmou que a filha e o réu mantinham relação conflituosa, com frequentes discussões e ameaças, inclusive de agressão física, embora tenha ressaltado que a vítima jamais havia relatado episódios de natureza sexual. Frisou que a criança é ingênua e brincalhona, pouco afeita a inventar ou mentir, e que a configuração da residência permitia a visualização e a audição de sons oriundos da sala.

Jaciel Ferreira dos Santos
declarou conhecer
Henrique da Silva Diniz
, com quem já trabalhou, mantendo com ele relação de
amizade
, embora sem convivência íntima, esclarecendo que o réu frequentava apenas seu comércio, e não sua residência. Afirmou, de forma categórica, que
nunca ouviu o acusado comentar qualquer coisa a respeito da vítima
ou de seu relacionamento com ela. Esclareceu
não possuir conhecimento sobre os fatos investigados
.

Mithelle Pereira Campos
(prima do réu) afirmou que conhece
Henrique
há bastante tempo, tendo inclusive
residido com ele por aproximadamente um ano
na casa de sua tia. Relatou que, durante esse período, o acusado
jamais a desrespeitou
com palavras, gestos ou atitudes inadequadas. Informou que sempre manteve uma relação de
confiança mútua
com ele e que, em sua percepção, o acusado possui
boa conduta social
, não tendo conhecimento de envolvimento dele em fatos desabonadores. Quanto à vítima, declarou saber apenas, por comentários da mãe da menor, que a criança
não gostava do acusado
e que, por vezes,
pedia que ele saísse de casa
, mencionando que a relação entre ambos não era harmoniosa. Por fim, afirmou
não possuir informações diretas
sobre os fatos narrados na denúncia.

No interrogatório judicial,
Henrique da Silva Diniz
negou a prática do delito narrado na denúncia. Aduziu que mantinha relacionamento conflituoso com a menor, a qual jamais aceitou sua união com a genitora dela, sendo frequente dirigir-lhe ofensas e recursar obedecê-lo, chegando ao ponto de, por diversas vezes, determinar que ele deixasse a residência. Declarou que, na data anterior aos fatos, ele e Taynara teriam retirado o celular e a televisão da adolescente, como forma de repreensão, o que teria ocasionado desentendimentos.

Relatou que, no dia do suposto crime, permaneceu parte da manhã na casa de sua mãe e, à noite, saiu com Taynara para jantar, ocasião em que discutiram novamente. Disse que, ao retornarem, houve nova altercação, razão pela qual decidiu que deixaria a residência na manhã seguinte.

O acusado sustentou que sempre tratou a enteada como filha e negou veementemente qualquer conduta de natureza sexual. Alegou, por fim, que foi surpreendido com a chegada da polícia para cumprimento de sua prisão, destacando que não teria permanecido no local caso tivesse cometido o ato que lhe é imputado.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 3
ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:

“
1. Relatório

Trata-se de denúncia apresentada pelo Ministério Público em desfavor de
HENRIQUE DA SILVA DINIZ
, como incurso nas sanções do art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 21 de outubro de 2024 (ID. 172986418). Após a citação regular, o réu apresentou resposta à acusação.

Designada audiência de instrução e julgamento, foram ouvidas a vítima, as testemunhas e informantes, por fim, realizou-se o interrogatório do acusado.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos termos da denúncia (ID. 183976265)

A Defesa, por sua vez, apresentou memoriais escritos, pugnando pela absolvição do réu das condutas imputadas, e, subsidiariamente, pela aplicação da pena base no mínimo legal (ID. 185327888).

É o relatório. DECIDO.

2. Fundamentação

Considerando a ausência de preliminares e presença dos demais pressupostos processuais, passa-se à análise do mérito.

A materialidade dos delitos está amplamente demonstrada nos autos. Nesse sentido, cito o auto de prisão em flagrante (ID. 172447038), boletim de ocorrência (ID. 172447039), relatório policial (ID. 172447225), além dos depoimentos da vítima e das testemunhas.

A autoria também é certa.

Extrai-se dos autos que no dia 07 de outubro de 2024, por volta das 03h, na residência particular localizada na Avenida Independência, nº 170, no município de Porto Alegre do Norte/MT, o denunciado HENRIQUE DA SILVA DINIZ, ciente da ilicitude e reprovabilidade da conduta, praticou atos libidinosos contra a vítima M. V. D. G. (12 anos de idade), sua enteada, pois passou as mãos na genitália da adolescente.

A
vítima
foi ouvida mediante depoimento especial nos autos 1004060-96.2024.8.11.0059, na oportunidade, relatou em suas palavras que na data dos fatos, por volta de 02h ou 3h da manhã, estava dormindo e começou a sentir muita dor em suas partes íntimas; que olhou para o lado e nisso a pessoa saiu correndo do quarto; que a pessoa ficou olhando no canto da porta e ela conseguiu ver o seu rosto e que era seu padrasto; que ficou deitada fingindo estar dormindo; que quando percebeu que ele tinha se retirado, pegou o celular e mandou mensagem para sua amiga contando o que aconteceu; que mandou mensagem para várias outras pessoas contando o que aconteceu; que seu padrasto é muito agressivo; que essa foi a primeira vez que seu padrasto fez algo com ela; que ela sentiu muita dor; que quando acordou o réu estava de joelho próximo a sua cama; que o réu estava de short e sem camisa; que suas partes intimas ficaram doloridas; que tem certeza que o padrasto fez mal a ela naquele momento.

A informante
TAYNARA DIAS LOPES TEIXEIRA
, genitora da vítima, narrou em Juízo que sua filha contou que o réu tinha entrado em seu quarto e tocado suas partes intimas; que sua filha contou que assim que escutou a porta do quarto batendo, começou a mandar mensagens para pessoas informando o ocorrido; que após um tempo, sua mãe, avó da vítima, buscou a vítima; que só ficou sabendo da situação quando os policiais entraram em seu quarto; que o réu e a vítima tinham um relacionamento conflituoso; que viva com o réu há pouco mais de 01 ano; que não acredita que sua filha teria capacidade de mentir acerca desses fatos; que o sofá de sua casa faz barulho.

De igual forma, a avó da vítima
EDNA MARIA DIAS ALVES
, ouvida na condição de informante, narrou ao Juízo que sua neta mandou mensagem em seu celular de madrugada; que na mensagem sua neta dizia que precisava de ajuda, para que a levasse para sua casa, porque estava com medo; que sua neta mandou outras mensagens contanto que seu padrasto tinha abusado dela; que ligou para sua neta, a qual atendeu a chamada chorando; que sua neta confirmou que HENRIQUE tinha abusado dela; que disse para sua neta sair silenciosamente de casa, porque iria busca-la; que contatou a polícia informando o ocorrido; que trouxe os policiais até a casa de sua filha; que sua neta disse que não havia acontecido outras vezes fatos como esses; que foi a primeira que o réu teria tocado nela.

A testemunha
DEMILSON BARROSO PINTO
, policial civil, narrou que a avó da vítima ligou para ele contando que a vítima teria sido abusada; que foram até a casa e efetuaram a prisão do réu; que a vítima relatou que o réu teria feito vários toques em sua parte intima.

A informante
MITHELLE PEREIRA CAMPOS
, prima do réu, também foi ouvida em Juízo e contou que o réu teria dito que a vítima não gostava dele e por isso não teriam uma boa relação.

Por sua vez, o réu, durante seu interrogatório,
negou os fatos a ele imputados.

Pois bem, em que pese à negativa por parte do réu, considerando o depoimento da vítima dado em Juízo, condizente com as demais provas que consignadas e amealhadas aos autos, em especial os depoimentos das testemunhas e informantes, é certo que a autoria por parte do acusado dos fatos que lhe foram imputados é inconteste.

Sabe-se que, nos crimes contra à dignidade sexual o relato da vítima, desse que em consonância com os demais elementos dos autos, possui fundamental valor probante, posto que, geralmente, são praticados na clandestinidade, longe dos olhos de testemunhas e sem deixar vestígios físicos.

Diante desse cenário, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o depoimento da vítima, especialmente quando detalhado, coerente e corroborado por outros indícios probatórios, tem força probante significativa e pode, inclusive, fundamentar uma condenação. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) tem reiteradamente reconhecido que, nesses crimes, a palavra da vítima assume especial relevância, desde que não esteja isolada e encontre respaldo em outros elementos, como laudos periciais, depoimentos de testemunhas indiretas, comportamento pós-delito e eventuais contradições nas alegações da defesa.

Nesse diapasão vem se manifestando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: (...).

Com efeito, no caso em tela, o relato da vítima encontra-se em consonância com todo o contexto fático-probatório construído, não se vislumbrando qualquer fato que possa macular o seu depoimento.

Assim, é ônus da defesa desconstituir as alegações da vítima, o que não ocorreu nos autos.

Ademais, não se pode cogitar que a vítima foi induzida a imputar o crime ao acusado. Primeiro, pois não há qualquer prova no sentido do seu interesse em prejudicar eventual terceiro inocente. Segundo, pois foi firme e clara em afirmar e reafirmar a conduta do acusado, relatando que este praticou atos libidinosos contra ela, tocando suas partes intimas.

Com feito, não se há dúvida quanto à prática do estupro de vulnerável por parte do réu, bem como da incidência da causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, considerando que era padrasto da vítima

Verifica-se, ainda, a incidência da agravante prevista no art. 61, II, f, do CP, na medida em que o réu praticou sua conduta criminosa com prevalecendo-se de relações domésticas com a vítima.

Vale pontuar que a incidência da referida agravante não importa em dupla valoração da mesma circunstância com a causa de aumento do art. 226, inciso II, do Código Penal, vez que circunstância de o crime ter sido cometido com prevalência das relações domésticas não se confunde com a relação de autoridade – por ser padrasto – que o réu possui sobre a vítima, razão pela qual inexiste bis in idem no caso contrato.

Nesse sentido: (...).

Portanto, comprovada a materialidade e a autoria, não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou de culpabilidade que possam beneficiar o réu, pois era imputável na data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude da sua conduta e lhe era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da culpabilidade, merece acolhimento à pretensão acusatória.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
a denúncia para
CONDENAR
o denunciado
HENRIQUE DA SILVA DINIZ,
devidamente qualificado nos autos em epígrafe, nas penas do art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, ambos do Código Penal
(...)”.

A defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, pleiteando a absolvição do apelante com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, ao argumento de que:
1)
o decreto condenatório se amparou exclusivamente na palavra da vítima;
2)
o depoimento da menor carece de credibilidade, porquanto havia motivações pessoais para incriminar o acusado, decorrentes de desavenças familiares e desentendimentos anteriores, destacando supostas contradições em seus relatos e mensagens extraídas de seu celular, que demonstram comportamento manipulador; e
3)
há falha estatal na produção da prova técnica, uma vez que não foi elaborado laudo pericial destinado a comprovar eventual lesão na região genital.

Todavia, a análise acurada do conjunto fático-probatório revela, de forma inequívoca, que tanto a materialidade quanto a autoria do crime de estupro de vulnerável restaram sobejamente demonstradas, não pairando dúvidas de que o apelante praticou os atos libidinosos descritos na denúncia contra sua enteada, M. V. D. G., então com 12 (doze) anos de idade.

A materialidade delitiva, embora não atestada por laudo pericial, se encontra devidamente evidenciada pelo Boletim de Ocorrência nº 2024.304901, auto de prisão em flagrante, relatório policial e, de forma contundente, pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, notadamente o depoimento especial da vítima, corroborado pelas demais testemunhas.

A autoria, por sua vez, recai de forma segura e inconteste sobre o apelante, a despeito de sua negativa em juízo, haja vista os elementos de prova se mostrarem harmônicos e convergentes em apontar o réu como o autor do ato que lhe foi imputado.

O ponto central da instrução processual reside no depoimento especial da vítima M. V. D. G., colhido em ambiente apropriado e com o auxílio de profissional de psicologia. Naquela oportunidade, a adolescente narrou os fatos de maneira clara, pormenorizada e sem hesitações.

Relatou que, na madrugada do dia 7 de outubro de 2024, por volta das duas ou três horas da manhã, enquanto dormia em seu quarto, foi despertada por uma forte dor em suas partes íntimas. Ao abrir os olhos, deparou-se com a figura de seu padrasto, ajoelhado ao lado de sua cama. Afirmou que, ao perceber que ela havia acordado, ele saiu do quarto, mas não sem antes permanecer por instantes observando-a pela fresta da porta. A ofendida forneceu detalhes precisos, como o fato de o acusado estar sem camisa e vestindo apenas um short de tecido fino. Com prudência e temor, a vítima permaneceu imóvel, fingindo ainda estar dormindo, e aguardou até ouvir o som da porta do quarto de sua mãe se fechando para, só então, pegar seu celular e iniciar o pedido de socorro, enviando mensagens a diversas pessoas de sua confiança.

O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao reconhecer que, em crimes sexuais, o depoimento da vítima, quando firme, linear e coerente com os demais elementos dos autos, pode embasar a condenação, ainda que não haja vestígios físicos:

“
A palavra da vítima tem valor probante diferenciado em crimes sexuais, especialmente quando não há vestígios físicos
.” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp 2854466 / SE. Relator Ministro Ribeiro Dantas. Julgado em: 5/8/2025. DJe: 14/8/2025).

Ademais, o relato da menor não está isolado nos autos, visto que encontra respaldo nos depoimentos das testemunhas indiretas, que, embora não tenham presenciado o ato criminoso, tiveram contato com a ofendida logo após os fatos e puderam atestar seu estado emocional e a consistência de sua narrativa desde o primeiro momento.

A avó materna, Edna Maria Dias Alves, confirmou em juízo ter recebido as mensagens de socorro da neta durante a madrugada, nas quais a menor relatava o abuso sofrido e implorava para ser retirada da residência. Deslocou-se imediatamente ao local e a encontrou no portão, descalça e em prantos, estado que estava evidenciar um trauma recente.

Igualmente, a genitora, Taynara Dias Lopes Teixeira, não obstante tenha tomado conhecimento dos fatos apenas com a chegada da polícia, declarou em juízo que acreditou prontamente na versão apresentada, tendo descrito sua filha como uma criança ‘muito verdadeira, tranquila e que jamais criaria uma história para prejudicá-lo’. Relatou também a existência de uma relação conflituosa e os constantes desentendimentos entre a menor e o apelante.

A tese defensiva de que a vítima teria inventado a acusação por raiva e com o intuito de afastar o apelante de sua mãe, em razão de uma briga ocorrida entre o casal naquela noite, não se sustenta. A defesa não logrou êxito em produzir uma única prova que demonstrasse a má-fé da adolescente. As supostas "provas de mentira" aventadas, como a mensagem em que a vítima pede à avó que diga à sua mãe que foi ela quem a chamou, não descredibilizam a acusação. Ao contrário, podem ser interpretadas como o ato de uma criança assustada, buscando uma forma de sair da casa onde se encontrava seu agressor sem levantar suspeitas e se expor a um risco ainda maior. A alegada contradição sobre a casa estar ou não trancada é um detalhe periférico que em nada infirma o núcleo da imputação.

Ademais, a ausência de laudo pericial de conjunção carnal ou ato libidinoso não é óbice à condenação. O crime de estupro de vulnerável, na modalidade de prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal, como toques lascivos, frequentemente não deixa vestígios físicos.

Nesse viés, o artigo 158 do CPP estabelece que o exame pericial é indispensável “quando a infração deixar vestígios”. Inexistindo esses elementos, a prova testemunhal pode suprir a perícia, conforme dispõe o art. 167 do CPP.

No caso, os atos praticados pelo apelante — passar as mãos na genitália da vítima enquanto dormia — não deixariam necessariamente qualquer marca física, o que justifica a desnecessidade do exame pericial.

Diante de um quadro probatório tão coeso e contundente, não há espaço para a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, a defesa se insurge contra a dosimetria da pena, arguindo a ocorrência de
bis in idem
na aplicação cumulativa da agravante prevista no art. 61, II, “
f
”, e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal.

O juízo de origem na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base no mínimo legal de 08 (oito) anos de reclusão, por considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, o que, por ser benéfico ao réu e não ter sido objeto de recurso da acusação, deve ser mantido.

Na segunda fase, reconheceu a incidência da agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea ‘f’, do Código Penal (
“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”
), majorando a pena em 1/6 (um sexto), o que resultou na pena provisória de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

O
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
Tema Repetitivo n. 1.215
(REsp 2.038.833/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 18/11/2024) fixou a seguinte tese:

“Nos crimes contra a dignidade sexual, não configura bis in idem a aplicação simultânea da agravante genérica do art. 61, II, ‘f’, e da majorante do art. 226, II, ambos do Código Penal, salvo quando presente apenas a relação de autoridade do agente sobre a vítima, hipótese na qual deve ser aplicada tão somente a causa de aumento.”

No caso concreto, as circunstâncias fáticas
são distintas
:

·

a
agravante do art. 61, II, “f”
foi aplicada porque o crime ocorreu
em contexto de relações domésticas
;

·

a
majorante do art. 226, II
incide em razão da
relação de autoridade e confiança decorrente da condição de padrasto
.

O maior grau de reprovabilidade decorre do abuso da confiança e da intimidade do lar, ambiente que deveria ser de segurança e acolhimento para a vítima, e da facilidade que tal contexto proporciona ao agressor para a prática do crime.

O apelante era padrasto da vítima (incidência do art. 226, II, do CP) e, ao mesmo tempo, coabitava com ela, prevalecendo-se da relação doméstica para praticar o ato libidinoso durante a madrugada, dentro da própria residência da família (incidência do art. 61, II, ‘
f
’, do CP).

As duas circunstâncias, distintas e autônomas, coexistiram e foram determinantes para a consecução do crime, justificando a dupla valoração na dosimetria da pena, sem que isso configure
bis in idem
.

Por fim, em relação ao pedido de redução do valor indenizatório fixado no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), esclareço que “
a condição de gênero feminino é suficiente para atrair a aplicabilidade da Lei Maria da Penha em casos de violência doméstica e familiar, prevalecendo sobre a questão etária (...). A violência de gênero é configurada pela condição de mulher da vítima,
independentemente de sua idade
, quando a violência ocorre no âmbito doméstico ou familiar
” [STJ. Tema Repetitivo nº 1.186].

Fixada tal premissa, consigno que, segundo o STJ, “
nos crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, firmou-se, no julgamento do Tema Repetitivo n. 983 do STJ, a tese de que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
” [STJ - AgRg no AREsp: 2147915 SC 2022/0183323-5, Relator: Ministro Og Fernandes, Julgado em: 18/12/2024, 6ª Turma, DJe: 23/12/2024].

Na hipótese vertente, houve requerimento expresso do Ministério Público na denúncia [Id. nº 285535391 - Pág. 2] e o valor fixado não se afigura exorbitante.

Embora esteja a critério do julgador a sua definição, há entendimento consolidado no sentido de que o valor deve refletir o caráter punitivo e pedagógico da sanção, bem como guardar consonância com a situação econômico-financeira do acusado, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Conforme se infere do termo de qualificação, da vida pregressa e do interrogatório,
Henrique da Silva Diniz
declarou exercer, à época dos fatos, as funções de operador de máquinas e motorista, com renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), possuir um imóvel avaliado em R$ 100.000,00 (cem mil reais) e ser assistido por advogado constituído.

Ressalto que o valor de R$ 10.000,00 encontra respaldo em precedentes recentes da Corte Superior, que tem afastado a redução de indenizações por danos morais em casos de violência sexual quando fixadas dentro de patamares razoáveis.

No
Recurso Especial nº 2099744/SC
, a Quinta Turma do STJ deu provimento ao apelo ministerial para restabelecer a sentença que havia fixado indenização de R$ 20.000,00 a ser repartida entre duas vítimas de estupro de vulnerável, por entender que a redução para R$ 6.000,00 operada pelo Tribunal de origem revelou-se irrisória e em desacordo com a jurisprudência consolidada (Rel. Min. Daniela Teixeira, julgado em 17/12/2024, DJEN 23/12/2024).

Portanto, deve-se considerar a elevada gravidade da conduta perpetrada contra uma infante de apenas 12 anos, o abalo psíquico profundo e duradouro causado por experiência tão traumática, e o fato de a agressão ter partido de seu padrasto, figura que detinha inequívoco dever jurídico e moral de protegê-la.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
desprovejo
o apelo, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025